Tribunal: TJPA
Processo: 0007290-79.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007290-79.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por Maria de Fátima Gomes de Lima contra decisão monocrática que decretou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

2.

A fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, sendo necessária a exposição clara das razões jurídicas que embasam o convencimento do julgador, sob pena de nulidade.

3.

A sentença de primeiro grau não enfrentou todos os pedidos da autora, em especial a entrega imediata da unidade habitacional, caracterizando decisão citra petita e violando o princípio da congruência.

4.

Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento

Tese de Julgamento:
"É nula a sentença que, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, deixa de enfrentar todos os pedidos formulados pelas partes, configurando julgamento citra petita, podendo tal nulidade ser decretada de ofício pelo Tribunal."

Legislação e Jurisprudência Citadas:

Constituição Federal de 1988, art. 93, IX;

Código de Processo Civil, art. 489, §1º, IV; arts. 141, 492;

STJ, AgRg no REsp 437.877/DF, AgRg no REsp 1447514 PR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007290-79.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA

AGRAVADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA
em face da decisão monocrática de minha lavra que DECRETO A NULIDADE DO JULGAMENTO, por inobservância do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC e determino o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Narram os autos que, a parte autora celebrou com a demandada contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma e outros pactos, em 12/12/2010, referente ao imóvel localizado no condomínio Torres Dumont, Torre PARDELAS, apartamento nº 202, 2º andar, pelo preço total de R$ 309.854,88 a serem pagas de forma parcelada, com prazo para entrega em 42 meses a contar do registro do memorial de incorporação, em 09/12/2010, sujeito a cláusula de tolerância de 180 dias.

Sustenta que passados mais de 74 meses a demandada não cumpriu o prazo para a entrega da obra, que está paralisada e, segundo informações obtidas no local, sem previsão para reiniciar.

Afirma que é solteira e morava sozinha e de aluguel, mas resolveu retornar à casa materna a fim de reunir economias suficientes para adquirir o imóvel, além dessa aquisição ser um investimento com retorno financeiro na forma de aluguel.

Que em face do descumprimento contratual por parte da demandada em entregar o imóvel dentro do prazo estabelecido na forma pactuada, ajuizou a presente demanda para receber o bem e ter ressarcidos os danos materiais e morais resultantes dessa conduta ilícita.

Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova; a concessão de justiça gratuita, o deferimento de tutela de urgência para que a demandada pague o importe de R$ 2.168,98 até a efetiva entrega do imóvel, bem como se abstenha de corrigir o saldo devedor desde junho/2014; aplicação de multa 2%, juros de 1% ao mês e honorários advocatícios pelo atraso na entrega da obra; congelamento do saldo devedor a partir de junho/2014; citação da demandada;

No mérito, a procedência da ação para condenar

1.
a demandada a proceder a entrega do imóvel
, sob pena de multa diária;

2. declarar a nulidade/inexistência de cláusulas contratuais apontadas ou percebidas perante a execução do contrato, em especial a cláusula de tolerância;

3. ao pagamento de aluguel vencido e vincendos a contar de junho/2014 até a data da efetiva entrega do imóvel a título de indenização por danos materiais;

4. ao pagamento de danos morais no valor de R$ 52.055,52 ou outro valor a ser arbitrado por este Juízo;

5. aos ônus de sucumbência;

A inicial veio instruída com documentos.

Indeferimento de gratuidade judiciária (id. 42956189), deferimento do parcelamento de custas processuais (id. 42956189).

Deferimento parcial da tutela de urgência (id. 42956191) determinando que a partir da ciência da decisão a demandada efetue a cada dia 05 do mês o depósito da quantia correspondente a 0,5% do valor corrigido do contrato, em nome do requerente, até a entrega das chaves, a ser corrigido anualmente pelo mesmo índice de atualização previsto no contrato.

Termo de audiência de conciliação (id. 42956302).

Informação de interposição de agravo de instrumento (id. 42956319).

Contestação (id. 4295632, 42956323, 42956543, 42956544), apresentada tempestivamente (id. 42956565), arguindo preliminarmente recente decisão do STJ acerca da suspensão das ações que discutem inversão da cláusula penal contra construtora que atrasa entrega de imóvel e impugnação à justiça gratuita, no mérito requer o improvimento dos pedidos iniciais com a impossibilidade de congelamento do saldo devedor; inexistência de ato ilícito não havendo razão para condenação em lucros cessantes e, se for o caso, que a condenação seja em 0,5% sob o valor pago pela autora; impossibilidade de imposição de multa por inadimplência contratual, sob pena de bis in idem; correta previsão de entrega da unidade e da legalidade da cláusula de tolerância, devendo ser considerado dezembro/2014 o prazo fatal para entrega do imóvel, considerando a cláusula de tolerância; inexistência de dano moral; impossibilidade de inversão do ônus da prova; ausência dos pressupostos da tutela antecipada.

Manifestação da autora justificando ausência na audiência de conciliação (id. 42956564).

Autora requer a determinação do imediato cumprimento da tutela de urgência concedida, sob pena de multa diária (id. 42956564).

Réplica (id. 42956566).

Instadas a especificarem provas (id. 42956703), a autora requereu o depoimento pessoal do representante da demandada e prova documental (id. 42956703), a demandada requereu o depoimento pessoal das partes e audiência de instrução e julgamento (id. 42956704).

Em decisão (id. 42956706) foi determinada prioridade na tramitação do feito em benefício da autora por ser idosa, estipulada multa pelo não cumprimento da tutela de urgência, indeferida produção de provas, considerando que as provas documentais produzidas nos autos são suficientes para dirimir as questões suscitadas, determinado o julgamento antecipado do mérito.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

5. DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmo a tutela de urgência antecipada concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA em desfavor de BERLIM INCORPORADORA LTDA, para:

a) Condenar a demandada a indenizarem à parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre 09/12/2014 (data da mora firmada nesta sentença) até a data da entrega efetiva do imóvel), que deverão ser atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b) Determinar a aplicação do índice IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o índice INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996 do STJ;

c) Condenar a demandada a pagar em favor da parte autora indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a ré responde pelo pagamento da totalidade das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos.

Outrossim, a demandada responde pelo pagamento de honorários advocatícios que são devidos em favor do patrono da parte autora, honorários estes ora arbitrados em patamar de 10% do valor da condenação imposta (danos materiais/lucros cessantes + danos morais) remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação profissional levada a efeito no caso concreto.

Fica a demandada advertida de que, em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

(...)

Em seguida, a BERLIM INCORPORADORA LTDA. interpôs recurso de Apelação (ID 10069770) alegando que a sentença merece reforma, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (Temas 970 e 971), sustentando que devido ao princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, deve ser aplicada a Cláusula Penal Moratória do Contrato de Promessa de Venda e Compra – 10.1 “c” da avença, nos termos do art. 421, parágrafo único, do CC.

Subsidiariamente, fundado no Princípio da Eventualidade, requer-se que este Juízo se digne a adequar da base de cálculo dos Lucros Cessantes que estão sendo pleiteados pela Autora, haja vista que base de cálculo elencada, qual seja, o “valor do imóvel” irá ocasionar enriquecimento ilícito desta (CC, art. 884).

Aduzem
que os lucros cessantes devem ficar na base 0,5% sobre o valor efetivamente pago e não sobre o valor do imóvel, para evitar enriquecimento sem causa da autora/apelada.

Alega a necessidade de limitação dos lucros cessantes à data da expedição de habite-se em 28/05/2018.

Combate a impossibilidade de substituição do índice para correção monetária do saldo devedor.

Com relação ao dano moral, as apelantes alegam que não houve ofensa à honra e à imagem, por isso descabe tal condenação e que o valor é desarrazoado, requerendo de forma subsidiária sua minoração.

Finalmente, sustenta a necessidade de alteração do índice de correção monetária de IGP-M para o INPC, visto que tal índice se mostra mais adequado ao caso em tela.

Contrarrazões apresentadas no ID 10069781, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Em 31/07/2023, ordenei que a parte autora optasse entre a multa contratual e lucros cessantes, nos termos da orientação constante no EDcl no AgInt no AREsp 1036849/SP.

MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA se manifestou Optando pelos lucros cessantes e informou que o imóvel objeto da lide fora vendido para terceiros pela Ré (ID. 15705258).

Manifestação da BERLIM INCORPORADORA LTDA. no ID. 17003446.

Proferi a decisão monocrática lavrada com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1º, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA INFRA-PETITA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE SE PRONUNCIAR SOBRE O PEDIDO DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CÍVEL JULGADA PREJUDICADO.

1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.

2. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. Entretanto, mesmos na hipótese de exposição breve das razões de julgar, é necessário que seja possível depreender com clareza as bases argumentativas da Sentença.

3. Sentença cassada. Apelação Cível prejudicada.

MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA, inconformada com a decisão monocrática, interpôs agravo interno com pedido de reconsideração, alegando:

1.

Decisão Monocrática Equivocada:

o

A sentença analisou todos os pedidos formulados e as provas existentes.

o

O juízo de primeiro grau considerou os elementos probatórios e decidiu de maneira correta.

2.

Preclusão e Causa Madura:

o

A decisão de anulação por falta de enfrentamento do pedido de entrega imediata não justifica a nulidade da sentença.

o

As provas indicadas pela decisão monocrática já estão nos autos e foram analisadas.

o

O Agravado não apresentou defesa consistente ou documentos que refutassem os argumentos da inicial.

o

A causa está madura para julgamento, e a sentença deve ser mantida.

3.

Litigância de Má Fé:

o

A BERLIM INCORPORADORA LTDA praticou atos desleais e resistiu injustificadamente ao andamento do processo.

o

A alienação do imóvel para terceiros durante o curso do processo, mesmo com decisão liminar de entrega à autora, caracteriza litigância de má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a decisão monocrática seja reconsiderada e a sentença de primeira instância mantida, com a condenação do Agravado em litigância de má-fé e perdas e danos.

No dia, 13/08/2024, deferi o pedido de retirada dos autos, para fins de sustentação oral, com base no art. 3º, §3º da Resolução de nº 21, de 5 de dezembro de 2018, do TJ/PA.

Em 26/08/2024, o sistema registou a informação de “Deliberado em Sessão - Julgado - Mérito”.

Em seguida, a Secretaria certificou o seguinte:

CERTIFICO
, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, após consulta ao sistema PJE2G, que os autos mencionados foram incluídos na sessão do Plenário Virtual, tendo sido determinada a sua retirada, para a sua inclusão na primeira sessão desimpedida. O referido é verdade e dou fé.

Belém, 9 de setembro de 2024.

21950224 - Certidão

O feito foi pautado para julgamento na 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 23-09-2024, às 09:00 (ID. 22016198 – 12/09/2024).

É o relatório.

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM – PROCESSO JULGADO EM SESSÃO ANTERIOR DO PLENÁRIO VIRTUAL

Em vista, a informação que o feito foi julgado na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual iniciada em 19-04-2024, às 14:00hs, mesmo tendo havido pedido de retirada de pauta e deferido no Id. 21400647, o Colegiado delibera pela repetição do julgamento, nos termos do art. 281 e 282, caput, do CPC.Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

DO VÍCIO NA SENTENÇA

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.

De acordo com artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil:

"§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Analisando o pedido da exordial constante no Id. 10069607, página 2,
observo que consta expressamente o pedido de “entrega imediata da unidade habitacional”.
Entretanto, referido tema não restou enfrentado na sentença recorrida, vejamos:

(...)

5. DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
confirmo a tutela de urgência antecipada concedida
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por MARIA DE FÁTIMA GOMES DE LIMA em desfavor de BERLIM INCORPORADORA LTDA, para:

a)
Condenar a demandada a indenizarem à parte autora, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel), no período compreendido entre
09/12/2014
(
data da mora firmada nesta sentença
)
até a data da entrega efetiva do imóvel), que deverão ser atualizados monetariamente, a contar dos respectivos meses, pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b)
Determinar a
aplicação do índice IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o índice INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor,
nos termos do Tema 996 do STJ
;

c)
Condenar a demandada a pagar em favor da parte autora
indenização por danos morais ora arbitrados em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deve contar com a incidência de atualização monetária pelo IGP-M, a partir desta data de arbitramento (Súmula 362 STJ), bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computando-se os juros a partir da data de citação das requeridas para os termos da ação, incidindo até o efetivo pagamento.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a ré responde pelo pagamento da totalidade das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos.

Outrossim, a demandada responde pelo pagamento de honorários advocatícios que são devidos em favor do patrono da parte autora, honorários estes ora arbitrados em patamar de 10% do valor da condenação imposta (danos materiais/lucros cessantes + danos morais) remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação profissional levada a efeito no caso concreto.

Fica a demandada advertida de que, em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Havendo apelação
, intime-se o apelado para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento. (...)

Sobre o tema dispõe o art. 141 e 492, do CPC, vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Nestes casos, o STJ vem entende ser possível, de ofício, a decretação de nulidade do julgado determinando que outra decisão seja proferida, vejamos:

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS TÓPICOS DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE PREJUDICADA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA PODE SER ANULADA DE OFÍCIO, CONFORME PRECEDENTES DO E. STJ. 1. Nota-se da leitura da petição inicial que existiam dois pedidos, a exoneração da fiança e a multa contratual da cláusula 16.1, sendo que o último sequer foi objeto da r. sentença, a qual, inclusive, não foi aclarada mesmo após a oposição de embargos de declaração. 2. Trata-se, pois, de sentença citra petita, a ser anulada de ofício sem que, com isso, se cogite de reformatio in pejus. 3. Anula-se a r. sentença de ofício.

(TJ-SP - AC: 10974335120188260100 SP 1097433-51.2018.8.26.0100, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 14/09/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente. 2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" ( AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009). 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. 4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.

(STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

Do mesmo modo, cito julgado dos Tribunais:

JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA CITRA OU INFRA PETITA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Argumenta o recorrente que a sentença não julgou os pedidos de declaração de nulidade de algumas cláusulas contratuais e o pleito de rescisão contratual. II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. III. Assim razão ao recorrente. Conforme o princípio da congruência, deve haver correlação entre a pretensão deduzida e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita) ou fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. IV. Nos termos do art. 492 do CPC é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. V. No caso, o autor requereu a declaração de nulidade de algumas cláusulas contratuais, a restituição de valores e a rescisão contratual, pedidos que deixaram de ser analisados pela sentença. Portanto, nula é a sentença, dita como citra ou infra petita, que deixa de apreciar, ainda que de forma sucinta, pretensão submetida ao juízo pela parte. VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de nulidade de sentença acolhida para anular a decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-DF 07182704520228070016 1629360, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/10/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Neste raciocínio,
a sentença deve ser anulada, para que sejam enfrentados os todos os pedidos constantes na exordial
.

DA CAUSA MADURA

O professor Eliezer Rosa, em 1986, já lecionava e trazia sobre o tema o seguinte:

"Causa madura é aquela que está completamente instruída e pronta para receber a sentença de mérito. Onde e quando se aplica o princípio da causa madura? Onde — no tribunal, em segunda instância. Quando — quando o juiz, por error in judicando, em lugar de julgar o mérito, põe fim ao processo por uma sentença processual, sobre a ação, julgando, por exemplo, o autor carecedor de ação. Havendo recurso, a segunda instância tem dois caminhos a seguir: a) cassa a sentença, fazendo baixar os autos, para que o juiz profira sentença de mérito; b) pelo princípio da causa madura, reforma a sentença na sua conclusão e profere julgamento de mérito, pela procedência ou improcedência do pedido" (Novo Dicionário de Processo Civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986, p. 63).

Nesta esteira, entendimento mais recente, exarado pelo douto professor Daniel Assumpção Neves. Senão, vejamos:

"Para que seja aplicada a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC, o processo deve estar em condições de imediato julgamento. Nesse caso, sendo anulada a sentença terminativa, poderá o tribunal passar ao julgamento originário do mérito da ação. Nesse caso, a sentença é anulada e não reformada como previsto no dispositivo legal ora comentado, cabendo ao tribunal, após julgar o mérito recursal, passar a julgar, de forma originária, o mérito da ação. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra não afronta o princípio da ampla defesa, nem mesmo impede a parte de obter o prequestionamento, o que poderá ser conseguido com a interposição de embargos de declaração.

(...) A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial" (artigo 330 do Novo CPC) (NEVES, Daniel Amorim Assumção. Manual de Direito Processsual Civil. Volume único. 9ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2017. P.1.652-1.653).

A norma que rege o tema está inserido no art. 1.013, §3º, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Como referido acima, a pretensão inicial se embasou no atraso na entrega do imóvel em que o pacto previa a data de 09/12/2010, sujeito a cláusula de tolerância de 180 dias.

Nestas circunstâncias, havendo o atraso está a Promitente-Compradora autorizada a suspender o pagamento, calcada na Exceção do Contrato Não cumprido até a entrega da unidade.

ENTRETANTO, não só houve a conclusão do procedimento como a venda para terceiro, atraindo a aplicação do
art. 493 do CPC, verbis :

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença."

Destaque-se que, não se aplica a regra do julgamento da causa madura (CPC, art. 938, do CPC), por haver necessidade de produção de provas quanto a:

1) a quitação do preço da unidade pela parte autora, nos termos discutidos nos autos;

2) se a recusa da ré a promover a entrega da unidade fora legítima ou não;

3) discutir a validade da rescisão do pacto;

4) caso negativo, apurar o valor da unidade para se converter em perdas em danos, eis que os atuais ocupantes são terceiros de boa-fé; e

4) estabelecer o termo final dos lucros cessantes.

Referidos questionamentos, são prejudiciais entre si, impedindo o julgamento, neste momento.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FE

Do mesmo modo, NÃO VISLUMBRO elementos para aferir a intenção de alterar a verdade dos fatos, devendo o tema ser debatido quanto do julgamento.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 24/09/2024